Tribunal: STF
Processo: AI 492216
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Traslado
incompleto. Precedentes. Certidão de publicação do acórdão recorrido
 extraordinariamente - Embargos declaratórios. 3. Impossibilidade de
 verificação da tempestividade do recurso. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento